Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE DUPLO EFEITO. INUTILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. O art. 1723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Portanto, a união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae).
3. Diante das provas dos autos, é possível concluir pela existência da convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, configuradora da união estável entre as partes que, inclusive, foi reconhecida por documentos públicos entre 11/10/2012 e 21/03/2014 e comprovada, testemunhalmente, que após separação oficial, o casal continuou em convivência até 2016, o que corroborou com alegação do Autor de que ter convivido com a Ré de 11/10/2012 a 10/10/2016.
4. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
5. Em se tratando de regime da comunhão parcial, quando não provado que os bens foram adquiridos em data anterior, presumem-se adquiridos na constância da união estável.
6. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do CPC, visto que não comprovou que o bem a ser partilhado foi obtido por doação ou sucessão ou sub-rogados em seu lugar, não havendo falar em partilha proporcional à colaboração ou ainda em enriquecimento sem causa do Apelado.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) foram majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.